Tribunal: STF
Processo: ADI 6830
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Ação conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “no exterior”, constante do § 1º do art. 3º, e a integralidade do art. 4º da Lei 10.705, de 28.12.2000, do Estado de São Paulo, atribuindo a este julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108 (20.4.2021), ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até esse marco temporal, nas quais se discuta: a) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; b) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 3. Lei nº 10.705, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o instituição do ITCMD mesmo em hipóteses vedadas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de Declaração rejeitados.